Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-06.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001027-06.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON VAZ DA SILVA - CPF: 030.810.731-46 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SEQUELA SEM REPERCUSSÃO NA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, em auxílio-acidente. Durante a instrução, foi realizada perícia médica judicial que afastou a existência de incapacidade laboral, apontando apenas a presença de sequela residual sem comprometimento funcional.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-doença; (ii) estabelecer se o quadro clínico do autor enseja a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (iii) determinar se a sequela decorrente do acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é conclusivo ao atestar que o autor apresenta apenas sequela leve (amputação parcial do 3o quirodáctilo esquerdo), sem repercussão sobre sua capacidade laborativa, haja vista estar em exercício da profissão de mecânico e não apresentar restrições funcionais.

4. A perícia técnica realizada, baseada em exame clínico detalhado e documentos médicos, descarta a existência de incapacidade, seja total ou parcial, permanente ou temporária, sendo desnecessária a renovação da prova técnica diante de sua robustez, objetividade e coerência.

5. A ausência de incapacidade retira o fundamento para concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, inclusive o auxílio-acidente, cuja concessão depende de comprovação de redução efetiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

6. A mera presença de dor e sensibilidade no coto de amputação, desacompanhadas de comprometimento funcional ou limitação prática no exercício das atividades habituais, não autoriza o reconhecimento de incapacidade previdenciária, tampouco justifica a concessão de benefício de natureza indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de incapacidade laborativa, total ou parcial, permanente ou temporária, atestada em perícia judicial, impede a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-acidente, ainda que existente sequela decorrente de acidente de trabalho. 2. A dor ou sensibilidade residual decorrente de sequela acidentária somente enseja benefício previdenciário quando comprometer, de forma objetiva e comprovada, a capacidade funcional do segurado".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 26, II, 42; 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 20.02.2018; TJDFT, Ap. Cív. 0718136-94.2017.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 07.08.2019; TJDFT, Ap. Cív. 0703782-64.2017.8.07.0015, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 05.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
WILSON VAZ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, nos autos de n.°
1001027-06.2024.811.0025
, em trâmite perante a 1a Vara
Da Comarca de Juína
, MT, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
321587366
):

“
I - RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada por
WILSON VAZ DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, por meio da qual o autor pleiteia a concessão de auxílio por incapacidade temporária(antigo auxílio-doença), com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, em auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

O pedido administrativo de concessão do benefício foi indeferido pelo INSS, conforme extrato de informação de benefício juntado aos autos (Id 152196496).

A tutela de urgência foi indeferida por decisão de Id 157400476.

Foi realizada perícia médica judicial, conforme laudo pericial acostado no Id 187775416, com justificativa do perito no Id 187775403.

As partes se manifestaram sobre o laudo (Ids 187270335 e 189220630).

Instado o INSS, foram juntadas manifestações complementares (Ids 190315837 e 161791047).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão do autor consiste na concessão de benefício previdenciário por incapacidade, postulando, inicialmente, o auxílio por incapacidade temporária, com possível conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ou, alternativamente, em auxílio-acidente, nos termos dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91.

II.I. Da qualidade de segurado e da carência

A análise dos autos revela que o autor manteve vínculo empregatício e contribuições ao Regime Geral da Previdência Social, conforme se verifica do CNIS (Id 152196499) e da CTPS (Id 156773592), restando demonstradas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência legal exigida para a concessão de benefício por incapacidade.

II.II. Da perícia médica e da (in)existência de incapacidade

Foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo foi anexado aos autos sob Id 187775416.

A despeito de o laudo, à primeira vista, apresentar certa imprecisão na forma como responde a alguns quesitos formulados pelo juízo, observa-se que, em resposta aos quesitos do polo ativo e do polo passivo, a conclusão do perito é clara e objetiva.

Segundo o perito:

(i) O autor apresenta ausência parcial do 3o quirodáctilo da mão esquerda, com grau leve de limitação funcional, desde 23 de julho de 2019, data do acidente de trabalho;

(ii) A lesão não incapacita o autor para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência;

(iii) Consta expressamente que, quando cessado o auxílio-doença, o autor já estava recuperado para o trabalho diário;

(iv) O autor atualmente exerce atividade de mecânico, ou seja, encontra-se inserido no mercado de trabalho, sem qualquer limitação impeditiva para o exercício de sua profissão;

(v) Quanto à sequela apresentada, consta no laudo médico a possibilidade de tratamento cirúrgico para melhora da dor residual.

Diante desse quadro, não restou comprovada a existência de incapacidade laborativa, seja temporária ou permanente, a afastar o autor de suas funções. Assim, não há respaldo técnico que justifique a concessão do auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou mesmo auxílio-acidente.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 59, 60 e 86 da Lei no 8.213/91,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por WILSON VAZ DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos da fundamentação supra.

Considerando que à parte autora foi deferida a gratuidade da justiça (Id 152195577), são devidos os ônus sucumbenciais, mas sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando que, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 1a Região e no Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vincendas, nos termos do Enunciado da Súmula 111/STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de
auxílio-doença e sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, uma vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade, sem possibilidade de reabilitação.

Argumenta que
as provas constantes dos autos comprovam que a parte apelante apresenta sequela de amputação traumática de um dedo, encontrando-se totalmente incapacitado para desempenhar atividade laborativa, uma vez que exercia a profissão de mecânico, o que lhe exige constante manipulação de ferramentas, precisão manual, força e coordenação.

Salienta, além, que a perícia judicial é contraditória, pois em um primeiro momento indicou que a incapacidade da parte apelante seria parcial e permanente e, posteriormente, destacou que não há incapacidade, a despeito de considerar que o segurado apresenta dores e sensibilidade.

Por essas razões, requer “
s
eja conhecido e provido o presente recurso de inominado, a fim de que seja reformada “
in totum
” da sentença de ID. “203361839”, para que seja condenado o Apelado a
CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXILIO ACIDENTE
” (ID.
321587372
).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 337714361).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
WILSON VAZ DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, nos autos n.°
1001027-06.2024.811.0025
, em trâmite perante a 1a Vara
Da Comarca de Juína
, MT, que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONVERSÃO EM AUXILIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência
da amputação parcial do dedo, após acidente de trabalho, requereu benefício de auxílio-doença na data de 29.03.2023, o qual foi indeferido pela autarquia previdenciária, por concluir pela inexistência de incapacidade.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert

não
constatou a incapacidade laborativa da parte apelante (ID.
321587359
).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou
improcedentes os pedidos, consoante sentença já transcrita no relatório
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

De acordo com o previsto no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Já o
o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

In casu
,
a qualidade de segurada da parte apelante está demonstrada pelo Extrato Previdenciário – CNIS de ID. 321586971.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

No pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras, quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

No pressuposto fático, verifica-se que o perito judicial, com base em critério clínico, atestou que o segurado não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa habitual.
Veja-se

(ID.
321587359
):

“[...]

IV. RESPOSTA AOS QUESITOS:

a. DO JUÍZO:

1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

R: Sim. Ausência parcial do 3o quirodáctilo da mão esquerda.

2. A parte autora é incapacitada para trabalhar?

R: Não.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

R: Parcial. Apresenta sequela de dor e sensibilidade em coto de amputação.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?.

R: Temporária.

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

R: 23 de julho de 2019.

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

R: Residual.

7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

R: Não apresenta incapacidade, apenas sequela da lesão.

8. A incapacidade, se existente, está prevista nas situações discriminadas no anexo III do Decreto 3.048/99?

R: Não.

9. A parte autora apresenta lesão corporal ou perturbação funcional decorrente de acidente de trabalho??

R: Sim.

10. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

R: Mecânico.

11. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

R: Não apresenta incapacidade laboral.
O autor exerce atividade de mecânico.

12. A parte autora é incapaz para a vida independente?

R: Não.

13. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

R: Dor e sensibilidade em coto de amputação.

14. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

R: Existe tratamento para o sintoma residual de sensibilidade e dor em coto de amputação, sendo passível de tratamento cirurgico. Não é possível estimar o valor do procedimento, sendo necessário realização de avaliação de um ortopedista ou neurocirurgião para estimar o valor, pois envolve equipe cirurgica, anestesista, centro cirurgico, entre outros parametros.

15. O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? R: Não.

16. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

R: Não.

b. DO POLO ATIVO

1. O (a) Autor (a) possui alguma doença, lesão ou deficiência? Qual? Em que grau se apresenta?

R: Sim. Ausência parcial do 3o quirodáctilo da mão esquerda. Grau leve.

2. Se positiva a resposta do quesito acima pode precisar desde quando se encontra doente/incapacitado (a)? É uma doença acidentária?

R: Desde 23 de julho de 2019. Data do acidente de trabalho.

3. A doença, lesão ou deficiência o (a) incapacita para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência? De forma parcial ou total? Temporária ou Permanente?

R: Não.

4. Levando em conta a idade do (a) periciando (a), essa doença, lesão ou deficiência o (a) impede de praticar normalmente os atos do lavor diário, sem ajuda de terceiros? De forma total parcial, temporária ou permanente?

R: Não.

5. Essa incapacidade é insusceptível ou reabilitação para o exercício da atividade laborativa? Os sintomas apresentados são passíveis de atenuação ou remissão, levando em conta os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelos SUS?

R: Não. O sintoma de sensibilidade e dor podem ser corrigidos através de tratamento cirurgico. O autor exerce atividade laboral.

6. Sendo a parte autora portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas que a doença impõe?

R: Sensibilidade e dor em extremidade do coto de amputação.

7. É possível determinar a data do início da incapacidade ou da doença? Houve agravamento da doença, lesão ou deficiência? Desde quando? R: Lesão ocorrida em 23 de julho de 2019. 8. Quando o benefício de auxílio-doença do INSS foi cessado o (a) periciando (a) já estava recuperado (a) para o trabalho diário?

R: Sim.

9. Há quanto tempo o periciando já aufere benefício previdenciário (auxílio-doença), em face, do reconhecimento da própria autarquia quanto à incapacidade da parte Autora.

R: Auxilio cessado em novembro de 2019.

10. Se houve a cessação do auxílio-doença do periciando, pelo INSS, quais foram às melhoras no quadro clínico apresentados pela parte Autora naquela data?

R: O autor permaneceu com sequela de dor e sensibilidade em coto de amputação, não havendo incapacidade para o trabalho.

11. Não sendo a parte autora portador (a) de doenças ou destas não decorrer a incapacidade, em que elementos do exame se fundamentam a resposta?

R: Avaliação clínica completa.

12. Do período da cessação do benefício previdenciário até hoje, houve momentos em que o (a) periciando (a) adquiriu capacidade para voltar ao trabalho?

R: Sim, autor está trabalhando.

13. Caso o (a) periciando (a) esteja temporariamente incapacitado (a), qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária?

R: Autor está exercendo atividade laboral.

14. Há notícias de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo (a) autor (a)?

R: Não.

15. Há relatos de dor? Onde? Com que intensidade? R: Sim. Em coto de amputação em moderada intensidade.

16. O (a) autor se apresenta incapacitado (a) para o trabalho e as atividades que anteriormente exercia?

R: Não.

17. Foram trazidos exames, relatórios e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médica (s)? Quais? Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas na exordial?

R: Sim. Laudo médico e atestados. São suficientes para o diagnóstico.

18. Existem pareceres médicos juntados aos autos favoráveis a incapacidade? O (s) Doutor (es) Perito (s) Médico (s) concorda (m) com esse (s) parecer (es)? Se não concorda (m), qual o motivo e fundamento da discordância?

R: Sim, o parecer é favorável à incapacidade parcial do autor. Após avaliação do estado atual do autos, ele apresenta dor e sensibilidade em coto de amputação como sequela residual, no entanto não há incapacidade laboral, pois o mesmo encontra-se exercendo atividade de mecânico. Para tratamento da sequela, consta em laudo médico a opção de tratamento cirúrgico.

c. DO POLO PASSIVO

1. Qual o diagnóstico/CID?

R: S68.1 – Amputação traumática de um outro dedo apenas.

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( )

2.2. degenerativa ( )

2.3. hereditária ( )

2.4. adquirida ( )

2.5. inerente à faixa etária ( )

2.6. Acidente de qualquer natureza ( )

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) (x)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):

R: Acidente ocorrido por aprisionamento do dedo entre uma Madeira (toro, madeira serrada, pranchão, poste, barrote, ripa e produto de madeira) e outra superfície, causando a amputação traumática da falange distal parcial do 3o quirodáctilo da mao esquerda.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: 23 de julho de 2019 como consta em CAT presente nos Autos.

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) (x)

4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( )

4.3. Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( )

4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( )

Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

R: A sequela não gera incapacidade laboral.

Temporária ( )

Permanente ( )

6. Qual a data de início da redução de capacidade ou incapacidade, ainda que de maneira estimada? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: 23 de julho de 2019 é a data do acidente de trabalho que resultou em lesão permanente.

7. Caso exista incapacidade temporária para a atividade habitual, favor estimar um prazo razoável para cessação ou nova avaliação do periciando. Justifique.

R: Não há incapacidade.
A sequela residual de dor e sensibilidade em coto de amputação pode ser corrigida através de tratamento cirúrgico.

8. Caso exista incapacidade permanente para a atividade habitual (assinale abaixo a alternativa compatível com os achados periciais ( ) Não há potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (passar para o quesito 9).

(x) Existe potencial de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

8.1. Alguma das funções exercidas no passado pelo segurado é compatível com a incapacidade atual, permitindo assim o retorno à atividade, ainda que com maior dificuldade?

(x) Sim (favor detalhar abaixo)

( ) Não

8.2. Caso exista potencial para reabilitação profissional, apontar quais movimentos, posturas, bem como funções que são incompatíveis com a incapacidade atualmente observada.

R: O autor exerce atividade de mecânico.

9. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, a partir de quando tal incapacidade passou a ser permanente? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: Não há incapacidade.

10. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade, houve período(s) de incapacidade temporária, antes que se tornasse permanente?

(x) Não

( )Sim. Indique o(s) período(s)

11. Caso exista incapacidade permanente para toda e qualquer atividade há necessidade de acompanhamento permanente de terceiros para atividades da vida diária, tais como alimentação, higiene, locomoção etc.?

(x) Não

( ) Sim. Indique a partir de qual data eclodiu essa necessidade: Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

12. Caso exista redução de capacidade permanente, sem impedimento para a atividade habitual, ainda que com maior dificuldade e decorrente de lesões em acidente, qual a data da consolidação da lesão ou sequela? Justifique a partir de dados objetivos e/ou documentos médicos.

R: Último atestado finalizado em 18 de novembro de 2019.

13. A profissiografia foi analisada? Descreva os documentos analisados que comprovam a função declarada (CTPS, carnês de recolhimento etc.) e quais as tarefas realizadas para execução da função habitual, assim como a mímica das atividades exigidas, mencionando quais são as exigências físicas para a função laboral do periciando).

R: O autor desempenhava função de auxiliar de limpeza e atualmente exerce função de mecânico. Ambas as atividades realizam movimentos de habilidade e esforço com os membros superiores.

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R: O autor relatou dor e sensibilidade em coto de amputação ao ocorrer contato/ trauma com outros objetos.

15. A doença, moléstia ou lesão torna o periciando incapacitado para o exercício de trabalho doméstico no âmbito da sua residência? Se sim, de forma permanente ou temporária?

R: Não.

16. Em caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar fundamentadamente as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando (de acordo com o artigo 129- A, inc. II, § 1o da Lei 8.213/1991).

R: Não há discordancia ou divergência.

17. O periciando possui capacidade de exprimir sua vontade e de exercer pessoalmente a administração de seus bens e valores recebidos?

R: Sim.

18. Caso exista incapacidade, a mesma é decorrente de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022)? Em caso de resposta positiva, qual?

R: Não.

19. O periciando é ou foi paciente do perito?

R: Não”. (Grifo nosso).

Como pode ser observado, a ausência de incapacidade encontra-se definida clinicamente dentro de uma zona de certeza, não havendo que se falar em incapacidade clínica parcial, hipótese na qual haveria a necessidade de avaliação de aspectos socioeconômicos.

Dessa maneira, forçoso concluir que a incapacidade da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

A alegada contradição no laudo, além disso, não macula a sua conclusão. E, isso porque, o
expert
respondeu em um único quesito inicial que haveria incapacidade parcial. Todavia, foi enfático e elucidativo, reiteradas vezes, quando a presença de capacidade total da parte para o exercício das atividades laborais.

Demais disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

Outrossim, no que que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário
”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso)

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026